Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE SOBRE BEM PÚBLICO. DETENÇÃO PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INFORMAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE OPOSTA AO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação possessória de interdito proibitório ajuizada por particulares em face da TERRACAP. Os autores alegam exercer posse direta, mansa e pacífica sobre três glebas localizadas na região denominada “Chácara Sol e Chuva”, em Sobradinho/DF. Requerem proteção possessória em razão de suposta ameaça de esbulho, decorrente de vistoria realizada por servidores da TERRACAP acompanhados de policiais civis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do pedido de retenção por benfeitorias apresentado apenas em sede recursal; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela possessória em favor de particulares que ocupam informalmente área pública, diante de eventual processo administrativo de regularização fundiária e alegada posse prolongada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.013, §1o, do CPC, o tribunal só aprecia questões suscitadas e discutidas na origem. O pedido de reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias foi formulado apenas em sede recursal, sem justificativa por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), o que impede seu conhecimento.
4. A ocupação de bem público por particular configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória, conforme súmula 619 do STJ. A mera alegação de posse prolongada e o trâmite de processo administrativo de regularização fundiária não afastam a natureza de detenção.
5. A atuação da TERRACAP visando à retomada da área constitui exercício regular do direito fundado na titularidade dominial do imóvel, sendo legítima a vistoria realizada, ainda que sem prévia notificação formal.
6. A ausência de permissão, concessão ou outro ato administrativo que autorize a ocupação do imóvel pelos autores inviabiliza o reconhecimento de posse oponível ao poder público, afastando a possibilidade de concessão de interdito proibitório.
7. O ente público, titular do bem, exerce posse de forma permanente e não está sujeito à perda por usucapião ou inércia, em razão da imprescritibilidade dos bens públicos.
8. É firme a jurisprudência no sentido de que, em caso de conflito possessório envolvendo bem público, a ocupação por particular não gera interesse processual para fins de proteção possessória contra o Estado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o; 1.014; 567; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJDFT, Acórdão 1604575, 0716112-20.2017.8.07.0007, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.08.2022, DJe 05.09.2022.